Tribunal: STJ
Processo: 0636284-45.2015.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554025 - AM(2024/0015270-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: GABRIEL SANTOS DANTAS
AGRAVADO
: LUCIANA ESTELITA MELGUEIROS DANTAS
ADVOGADO
: PABLO DE PAULA LIMA - AM009482
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INFILTRAÇÃO E FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVISÃO DA EXTENSÃO DOS
DANOS MATERIAIS E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS
MORAIS). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando
o Tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, não estando
obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos ou minúcias probatórias
se já encontrou motivo suficiente para decidir.
2. A Corte de origem, soberana na análise das provas, concluiu pela
responsabilidade da construtora ante a comprovação técnica de falhas na
impermeabilização e a necessidade dos reparos efetuados pelos consumidores
para garantir a habitabilidade do imóvel.
3. A alteração das conclusões acerca da necessidade de troca de
revestimentos, exclusão de acessórios da condenação material ou redução do
valor fixado a título de danos morais demandaria, necessariamente, o
revolvimento de improvido.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55549837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9795699f-d7d1-4cb0-a2f4-669cb43535d2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9795699f-d7d1-4cb0-a2f4-669cb43535d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554025 - AM(2024/0015270-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: GABRIEL SANTOS DANTAS
AGRAVADO
: LUCIANA ESTELITA MELGUEIROS DANTAS
ADVOGADO
: PABLO DE PAULA LIMA - AM009482
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INFILTRAÇÃO E FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVISÃO DA EXTENSÃO DOS
DANOS MATERIAIS E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS
MORAIS). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando
o Tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, não estando
obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos ou minúcias probatórias
se já encontrou motivo suficiente para decidir.
2. A Corte de origem, soberana na análise das provas, concluiu pela
responsabilidade da construtora ante a comprovação técnica de falhas na
impermeabilização e a necessidade dos reparos efetuados pelos consumidores
para garantir a habitabilidade do imóvel.
3. A alteração das conclusões acerca da necessidade de troca de
revestimentos, exclusão de acessórios da condenação material ou redução do
valor fixado a título de danos morais demandaria, necessariamente, o
revolvimento de improvido.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA CAPITAL S.
A., com fundamento no
do Código de Processo Civil, contra a decisão
art. 1.021
Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

monocrática de minha lavra, acostada às fls. 481-486, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial manejado pela ora insurgente.
A referida decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes
termos: o recurso especial não mereceria prosperar ante a inexistência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem prestou a
jurisdição de forma completa e fundamentada.
No mérito, compreendeu-se que a pretensão recursal no tocante à extensão
dos danos materiais e ao
indenizatório por danos morais encontraria óbice na
quantum
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, por demandar o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos.
Em suas razões recursais (fls. 490-496) , a agravante sustenta a necessidade
de reforma do
. Alega, em primeiro lugar, a ocorrência de negativa de prestação
decisum
jurisdicional e violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Argumenta que a Corte de origem teria incorrido em omissão ao não se
manifestar sobre a inclusão de acessórios dispensáveis à impermeabilização na
condenação — tais como tampa de vaso sanitário e torneiras — e sobre o fato de o laudo
pericial supostamente não indicar a necessidade de troca de 100% do revestimento do
imóvel.
Em um segundo momento, a agravante insurge-se contra a aplicação da
Súmula 7 desta Corte Superior. Defende que a controvérsia não demanda reexame de
provas, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos já delineados, buscando a
superação da omissão quanto a elementos fáticos relevantes constantes do processo,
como o padrão de revestimento da construtora e as notas fiscais apresentadas.
Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais destoa dos
parâmetros de razoabilidade e da jurisprudência deste Tribunal para casos análogos.
Conclui que, por tratar-se de matéria de direito e comprovado o dissídio jurisprudencial,
os óbices sumulares devem ser afastados.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pela submissão do presente agravo interno ao julgamento do
Colegiado, para que seja dado integral provimento ao recurso.
A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou
impugnação, conforme certificado à fl. 501.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos expendidos
pela agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
atacada, a qual deve ser mantida por suas próprias e jurídicas razões.
–
I Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil
A agravante inicia sua insurgência reiterando a tese de que o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas padeceria de omissão,
configurando violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que a Corte de origem não teria se pronunciado sobre pontos
essenciais para o deslinde da causa, especificamente quanto à inclusão de acessórios
dispensáveis à impermeabilização na condenação por danos materiais — como tampas
de vasos sanitários e torneiras — e sobre a conclusão do laudo pericial que, segundo
defende, não teria indicado a necessidade de troca de 100% do revestimento.
A alegação, todavia, não se sustenta. Conforme já explicitado na decisão
agravada, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, embora de maneira sucinta, dirime a controvérsia de forma fundamentada,
apreciando as questões que lhe foram submetidas.
No caso em tela, o acórdão recorrido deixou claro seu entendimento ao
consignar que os danos materiais foram devidamente comprovados pelo nexo de
causalidade entre a falha na construção e as infiltrações suportadas pelos agravados,
sendo a condenação pautada no restabelecimento do
do imóvel.
status quo ante
O fato de a Corte estadual não ter individualizado cada item de acabamento
(torneiras ou tampas) não configura omissão, mas sim a compreensão de que tais
acessórios integram o conjunto da reforma necessária para sanar os vícios apontados no
laudo técnico.
A Corte local consignou: "Conforme consta no laudo pericial, os danos no
apartamento do
são oriundos de uma infiltração ocasionada pelo
autor/requerido
apartamento do andar superior (...) foi o
quem teve que custear os
autor/apelado
" (fl. 381).
reparos necessários para que os transtornos cessassem
O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos
e a rebater, ponto a ponto, cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
O que se exige é que o julgado apresente uma fundamentação coesa e suficiente para a
solução da lide, o que efetivamente ocorreu.
A prestação jurisdicional foi entregue de modo completo, embora em
sentido contrário aos interesses da ora agravante. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

ADMINISTRATIVO. SALDO DEVEDOR RESIDUAL
DO FCVS. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado
a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no
acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao
do Código de Processo
art. 1022
Civil.
2. As instâncias ordinárias, após acurada análise das
cláusulas contratuais relacionadas às pretensões deduzidas
e dos demais elementos de convicção constantes dos autos,
concluiu que o prazo de prescrição aplicável à espécie é de
dez anos e conta-se da liquidação do contrato de
financiamento imobiliário, ocorrido na causa posta em
Assim rever o entendimento fixado pela Corte
20/11/1999.
regional, soberana na perquirição do acervo probatório, de
modo a afastar a prescrição dos créditos debatidos, exigiria
amplo escrutínio da matéria fática subjacente, juízo que
encontra óbice nos comandos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1692325 RS 2020/0090770-9,
relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de
Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data
29/04/2024,
de Publicação: DJe de
grifo meu.)
07/05/2024,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas
somente sobre aqueles que entender necessários para a
sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado
convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
grifo meu.)
17/5/2023,

Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

O que se observa, em verdade, é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa pela via estreita dos
embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade de tal recurso.
Desse modo, afasto a preliminar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.
II - Da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
O ponto nevrálgico do presente agravo interno reside na insurgência contra
a aplicação da Súmula 7 desta Corte. A agravante empreende considerável esforço
argumentativo para tentar convencer de que a lide versa sobre matéria exclusivamente de
direito — notadamente a correta aplicação do
do Código Civil e a valoração de
art. 944
provas documentais —, buscando, com isso, afastar o referido óbice e viabilizar a análise
do mérito de seu recurso especial.
A tese, contudo, não se sustenta. A decisão monocrática agravada aplicou
corretamente os enunciados sumulares, e os argumentos da agravante não são capazes de
demover tal conclusão.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, firmou seu convencimento com
base em premissas centrais, extraídas soberanamente da análise do caso concreto: a
primeira, referente à origem dos danos no imóvel, decorrentes de falha na
impermeabilização pela construtora; a segunda, atinente à necessidade e à extensão dos
reparos materiais realizados pelos autores; e a terceira, relativa ao abalo moral sofrido em
razão da exposição a mofo e infiltrações, bem como à inércia da recorrente em
solucionar o problema.
A pretensão da agravante, ao postular a reforma desse julgado sob a
alegação de que os materiais adquiridos seriam supérfluos ou que a troca do revestimento
foi excessiva, colide frontalmente com a vedação ao reexame dessas premissas
em recurso especial.
Para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pela Corte
estadual — ou seja, para reconhecer a desnecessidade dos itens de acabamento ou a
desproporcionalidade do
indenizatório —, seria indispensável uma nova e
quantum
aprofundada incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
A tentativa de transmutar a natureza da controvérsia, apresentando-a como
uma questão puramente jurídica sobre o dever de reparação limitada à extensão do dano,
é uma estratégia que não pode ser acolhida.
A discussão sobre a correta subsunção dos fatos à norma depende,
invariavelmente, da análise de circunstâncias concretas, como o cotejo entre as notas
fiscais, o laudo pericial e a efetiva necessidade dos materiais de construção utilizados —
elementos cuja verificação compete exclusivamente às instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

Portanto, o acórdão recorrido está solidamente ancorado em fundamentos
de fato, e a revisão de tais fundamentos, inclusive no que tange ao valor fixado para os
danos morais que não se mostra exorbitante, é inviável na via do recurso especial. A
decisão agravada, ao aplicar o óbice da
agiu em estrita conformidade com
Súmula 7/STJ,
a pacífica e reiterada jurisprudência desta Corte de Uniformização.
Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b011895-697b-4e3f-9f57-b1a0cbd1a23e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.554.025 / AM
Número Registro: 2024/0015270-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022476320238040000 06362844520158040001 22476320238040000 6362844520158040001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS : EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de
ADV.
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: GABRIEL SANTOS DANTAS
AGRAVADO
: LUCIANA ESTELITA MELGUEIROS DANTAS
ADVOGADO
: PABLO DE PAULA LIMA - AM009482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS : EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
Documento eletrônico VDA55526688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 101d011f-a781-42c0-b3e8-4c91eeb0817f

ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: GABRIEL SANTOS DANTAS
AGRAVADO
: LUCIANA ESTELITA MELGUEIROS DANTAS
ADVOGADO
: PABLO DE PAULA LIMA - AM009482
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 101d011f-a781-42c0-b3e8-4c91eeb0817f